Tribunal: TJMT
Processo: 1023877-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023877-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ARRUDA - CPF: 028.913.401-32 (APELANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPERAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL VIA MOBILE BANK – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.(N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)”

Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANDRÉ LUIZ SANTOS DE ARRUDA em face da sentença, de Id. n.o 201188207, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória no 1023877-40.2023.8.11.0041, ajuizada por BANCO BRADESCO S. A., rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, REJEITO os Embargos ofertados pelos requeridos, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 1102c § 3o do Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$82.086,69 (oitenta a dois mil, oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), devidamente atualizados com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.”

Em suas razões, de Id. n.o 201188211, o apelante pede, inicialmente, os benefícios da assistência judiciária. Pontua que o Juízo
a quo
em nada se manifestou acerca da ausência de informação sobre os juros e demais encargos, ceifando a possibilidade de ampla defesa. Defende que a inicial não foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação, questiona a cobrança de seguro e que, de modo indevido, os encargos incidiram sobre as parcelas vincendas.

Aduz que, nos termos do §2o do art. 52 do CDC
“é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”
.

Assevera que há abusividade no valor da monitória. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões de Id. n.o 201188224. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, analisando os documentos juntados pelo recorrente (Id. 210273179), diante da ausência de liquidez e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este,
por ora
, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Prosseguindo. Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo banco apelado em face do apelante, com o objetivo de receber valor oriundo da Operação de Crédito Pessoal via Mobile Bank, registrado sob o n.o 470186984 na conta corrente n.° 0002779, no valor de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais).

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se o recorrente, questionando a instrução da exordial e o valor do débito cobrado.

Pois bem.

De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória tem por finalidade dar força executiva à prova escrita de obrigação inadimplida pelo réu, que não constitua título executivo extrajudicial de plano, senão vejamos:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”

Sobre o tema, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

" para tornar admissível o processo monitório o documento há de ser tal que dele se possa razoavelmente inferir a existência do crédito ", exigindo-se que se trate de"documento que, sem trazer em si todo o grau de probabilidade que autorizaria a execução forçada (os títulos executivos extrajudiciais expressam esse grau elevadíssimo de probabilidade), nem a 'certeza' necessária para a sentença de procedência de uma demanda em processo ordinário de conhecimento, alguma probabilidade forneça ao espírito do juiz. Como a técnica da tutela monitória constitui um patamar intermediário entre a executiva e a cognitiva, também para valer-se dela o sujeito deve fornecer ao juiz uma situação na qual, embora não haja toda aquela probabilidade que autoriza executar, alguma probabilidade haja e seja demonstrada prima facie. É uma questão de grau, portanto, e só a experiência no trato do instituto poderá conduzir à definição de critérios mais objetivos."
("A Reforma do Código de Processo Civil", 3a ed., São Paulo: Malheiros, pp. 235-236)

Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini esclarecem:

"A 'prova escrita', que o legislador colocou como requisito para a obtenção da tutela monitória (art. 1.102a), é qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados de que seja possível ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido. "
(" Curso Avançado de Processo Civil ", 10a ed., RT, 2010, p. 347)

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

No caso, a ação monitória em tela se funda em crédito disponibilizado em conta corrente e está instruído com a ficha de abertura de conta corrente, tela de contratação, histórico do contrato, extrato de disponibilização do valor e planilha de atualização do débito, senão vejamos:

Portanto, no caso, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido que de os documentos colacionados pelo apelado são hábeis para instruir a demanda monitória.

Em relação às parcelas vincendas, a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.
1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
".
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.
[...] 4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida. 5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”.
(AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014) (grifo nosso)

No mesmo sentido já decidiu esta c. Câmara:

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.”
(TJ-MT 10002106320198110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Dessa forma, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Ademais, esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Na hipótese, o devedor não nega que, de fato, houve a disponibilização do valor em sua conta pelo banco apelado, no entanto, não demonstra que houve o pagamento mesmo que parcial do débito constituído.

Em conclusão, nos termos do art. 373, II do CPC, a ausência, por parte do devedor, de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante, e a existência de prova literal da dívida implica a procedência da ação monitória.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor do débito, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024